Tribunal: TJSP
Processo: 1019102-71.2018.8.26.0224
Classe: Apelação Cível / Transporte de Coisas
Órgão julgador: Flávio Cunha da Silva
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-03
Data de publicação: 2020-11-03

Ementa:
APELAÇÃO. Ação de cobrança. Prestação de serviços de transporte. Autor/reconvindo contratado para transportar, em seu caminhão, cargas em carretas pertencentes à empresa ré/reconvinte. Cerceamento de defesa não configurado. Prova oral que se mostrava totalmente desnecessária, ante o conjunto probatório produzido. Prestação de serviços e inadimplência incontroversas. Alegação de que o

Ementa:
APELAÇÃO. Ação de cobrança. Prestação de serviços de transporte. Autor/reconvindo contratado para transportar, em seu caminhão, cargas em carretas pertencentes à empresa ré/reconvinte. Cerceamento de defesa não configurado. Prova oral que se mostrava totalmente desnecessária, ante o conjunto probatório produzido. Prestação de serviços e inadimplência incontroversas. Alegação de que o autor/reconvindo teria praticado crime de apropriação indébita ao deixar de restituir a carreta da ré/reconvinte por quase dois meses. Pleito reconvencional de compensação de valores e condenação do prestador de serviços ao pagamento de lucros cessantes. Não comprovada a prática delitiva ou os prejuízos suportados pela empresa de transportes. Procedência do pedido inicial, com a condenação da ré/reconvinte ao pagamento pelos serviços contratados. Sentença confirmada pelos seus próprios fundamentos, nos termos do art. 252 do Regimento Interno deste Egrégio Tribunal de Justiça.
Recurso desprovido.